Tribunal: TJES
Processo: 5001965-94.2021.8.08.0000
Classe: AGRAVO DE INSTRUMENTO
Relator(a): JORGE HENRIQUE VALLE DOS SANTOS
Órgão julgador: JORGE HENRIQUE VALLE DOS SANTOS
Órgão colegiado: 3ª Câmara Cível
Assuntos: Repasse de Verbas Públicas
Data de julgamento: 2022-02-16

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº
5001965-94.2021.8.08.0000
AGRAVO DE INSTRUMENTO (202)
AGRAVANTE: ESTADO DO ESPIRITO SANTO
AGRAVADO: MUNICIPIO DE MIMOSO DO SUL
RELATOR(A
):JORGE HENRIQUE VALLE DOS SANTOS

Composição de julgamento: 025 - Gabinete Des. JORGE HENRIQUE VALLE DOS SANTOS - JORGE HENRIQUE VALLE DOS SANTOS - Relator / 005 - Gabinete Des. RONALDO GONÇALVES DE SOUSA - RAIMUNDO SIQUEIRA RIBEIRO - Vogal / 013 - Gabinete Des. TELÊMACO ANTUNES DE ABREU FILHO - LUIZ GUILHERME RISSO - Vogal
_______________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________

RELATÓRIO

AGRAVO DE INSTRUMENTO E AGRAVO INTERNO Nº 5001965-94.2021.8.08.0000

AGRAVANTE: ESTADO DO ESPÍRITO SANTO

AGRAVADO: MUNICÍPIO DE MIMOSO DOS SUL

JUIZ DE DIREITO: DR. ÉZIO LUIZ

RELATOR: DES. JORGE HENRIQUE VALLE DOS SANTOS

RELATÓRIO

Trata-se de agravo de instrumento interposto pelo
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
, eis que irresignado com a decisão proferida em ação ordinária movida pelo

MUNICÍPIO DE MIMOSO DO SUL
,
em que lhe fora determinada a efetivação de repasses alusivos a Convênios firmados entre as partes, a despeito do não atingimento do percentual mínimo de investimento no setor de educação pela Municipalidade, fruto do estado excepcional de emergência pandêmica.

Aduz, em suma, o
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO:
(i) a incompetência absoluta do Juízo de primeiro grau para tratar de ações a envolver o Estado e seus Municípios. Competência do Tribunal Pleno; (ii) limitação da decisão recorrida aos convênios descritos da exordial; (iii) existência de outras restrições e pendências do Município não citadas na exordial; (iv) reconhecimento pelo Município do descumprimento do limite legal de 25% de investimentos da receita anual destinada na educação; (v) violação de item que compõe a Certidão de Regularidade de Transferências Voluntárias (CRTV); (vi) atenção ao princípio da legalidade; (vii) impossibilidade de efetivar o repasse dos valores objeto do convênio CRTV; (viii) ofensa à isonomia em relação aos municípios que cumpriram a lei; (ix) necessidade de atenção à Lei de Responsabilidade Fiscal e (x) ausência de probabilidade do direito alegado e presença da irreversibilidade da medida.

Em decisão inicial, a liminar restou mantida, não obstante a ordem de suspensão do fito de origem em razão da aparente incompetência do Juízo
a quo
.

Face a tal decisão
interpôs
o Estado Agravo Interno,
reafirmando
a incompetência do Juízo
a quo
e a necessidade de suspender os efeitos da decisão recorrida.

O Município de Mimoso do Sul não apresentou contrarrazões aos recursos.

É o relatório.

Incluam-se em pauta de julgamento.

DES. JORGE HENRIQUE VALLE DOS SANTOS

RELATOR

NOTAS ORAIS
VOTOS COM DOCUMENTO
(EXCETO VOTO VENCEDOR)

Acompanho o e. Relator, para DAR PARCIAL PROVIMENTO ao agravo de instrumento e JULGAR PREJUDICADO o agravo interno.

Acompanho o voto proferido pelo eminente Desembargador Relator.

VOTO VENCEDOR

Trata-se de agravo de instrumento interposto pelo
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
, eis que irresignado com a decisão proferida em ação ordinária movida pelo

MUNICÍPIO DE MIMOSO DO SUL
,
em que lhe fora determinada a efetivação de repasses alusivos a Convênios firmados entre as partes, a despeito do não atingimento do percentual mínimo de investimento no setor de educação pela Municipalidade, fruto do estado excepcional de emergência pandêmica.

Aduz, em suma, o
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO:
(i) a incompetência absoluta do Juízo de primeiro grau para tratar de ações a envolver o Estado e seus Municípios. Competência do Tribunal Pleno; (ii) limitação da decisão recorrida aos convênios descritos da exordial; (iii) existência de outras restrições e pendências do Município não citadas na exordial; (iv) reconhecimento pelo Município do descumprimento do limite legal de 25% de investimentos da receita anual destinada na educação; (v) violação de item que compõe a Certidão de Regularidade de Transferências Voluntárias (CRTV); (vi) atenção ao princípio da legalidade; (vii) impossibilidade de efetivar o repasse dos valores objeto do convênio CRTV; (viii) ofensa à isonomia em relação aos municípios que cumpriram a lei; (ix) necessidade de atenção à Lei de Responsabilidade Fiscal e (x) ausência de probabilidade do direito alegado e presença da irreversibilidade da medida.

Em decisão inicial, a liminar restou mantida, não obstante a ordem de suspensão do fito de origem em razão da aparente incompetência do Juízo
a quo
.

Face a tal decisão
interpôs
o Estado Agravo Interno,
reafirmando
a incompetência do Juízo
a quo
e a necessidade de suspender os efeitos da decisão recorrida.

O Município de Mimoso do Sul não apresentou contrarrazões aos recursos.

Pois bem.

O caso dos autos está a envolver a pretensão do
MUNICÍPIO DE MIMOSO DO SUL
de
que o
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
dê continuidade ao repasse
de recursos oriundos de Convênios, o que estaria sendo obstaculizado em razão do não cumprimento, pela Municipalidade, do percentual mínimo de 25% de investimentos da receita anual destinada à educação em 2020.

Na origem, aduz o Município que o não cumprimento da aplicação de 25% da receita vinculada à educação no ano de 2020 decorre das consequências da Pandemia do vírus Covid-19, que resultou na aplicação de 23,56% da receita na educação, afirmando, assim, estar na iminência de ser penalizado com a consequente impossibilidade de receber transferência de recursos do Governo Estadual por ter descumprido um item que compõe a Certidão de Regularidade de Transferências Voluntárias (CRTV).

O Juízo
a quo

deferiu o pleito liminar, tomando por base a
s circunstâncias excepcionais advindas com a pandemia no ano de 2020.

Nesse contexto, a
incompetência do Juízo
a quo
se revela manifesta para o conhecimento da ação de origem.

Segundo o disposto em nosso Código de Organização Judiciária (LC 234/2002) e também o RITJES, ao Tribunal Pleno compete, originariamente, processar e julgar as causas e conflitos entre Estado e Municípios.

Dizem os preceptivos legais:

Código de Organização Judiciária do Estado do Espírito Santo

“
Art. 19. Compete-lhe, ainda, originariamente, processar e julgar:

(...)

h) as causas e os conflitos entre o Estado e os Municípios, ou entre estes apenas;”.

RITJES

“
Art. 50 - Compete-lhe, ainda, originariamente, processar e julgar:

(...)

j) - as causas e os conflitos entre o Estado e os Municípios, ou entre estes, apenas;”

É de se destacar que, ao interpretar os referidos dispositivos, o Tribunal Pleno de nossa Corte, à luz da orientação do Supremo Tribunal Federal, deixou claro que a competência originária ali assentada teria razão de ser apenas nas ações cuja lide vertida sejam capazes de impor alguma espécie de risco ao pacto federativo, não bastando à fixação da competência da Corte Plena a mera composição da lide pelo Estado e por um de seus Municípios.

Nesse sentido cito o seguinte precedente:

ADMINISTRATIVO E PROCESSUAL CIVIL AGRAVO DE INSTRUMENTO AÇÃO COMINATÓRIA CONVÊNIO ENTRE ESTADO E MUNICÍPIO TRANSFERÊNCIAS VOLUNTÁRIAS CONDICIONAMENTO CERTIDÃO DE REGULARIDADE COMPETÊNCIA ORIGINÁRIA DO EGRÉGIO TRIBUNAL DE JUSTIÇA EFEITO TRANSLATIVO REMESSA DO PROCESSO AO TRIBUNAL IRREGULARIDADES DA GESTÃO ANTERIOR PRINCÍPIO DA INTRANSCENDÊNCIA SUBJETIVA DAS SANÇÕES ADMINISTRATIVAS APLICAÇÃO LIMINAR MANTIDA RECURSO PARCIALMENTE PROVIDO.
1. O Egrégio Tribunal Pleno deste Sodalício, ressoando orientação pacificada do Excelso Supremo Tribunal Federal, assentou o entendimento segundo o qual a competência originária do Tribunal, prevista no art. 19, h, da Lei Complementar Estadual nº. 234/2002 (Código de Organização Judiciária do Estado do Espírito Santo) e no art. 50, j, do Regimento Interno deste Egrégio Tribunal de Justiça, só se verificará nas demandas cujas controvérsias possam representar algum risco ao pacto federativo,
circunstância que se observa no presente caso
. 2. Atribuição de efeito translativo ao recurso para
reconhecer a incompetência absoluta do Juízo de origem e determinar a remessa dos autos a este Egrégio Tribunal de Justiça, dada sua competência originária. Precedentes
. 3. Decisão liminar mantida, provisoriamente, na forma do § 4º, do art. 64, do novo Código de Processo Civil, sujeita, contudo ao reexame pelo órgão competente.

(TJES, Classe: Agravo de Instrumento, 069189000362, Relator: ANNIBAL DE REZENDE LIMA - Relator Substituto: JULIO CESAR COSTA DE OLIVEIRA, Órgão julgador: PRIMEIRA CÂMARA CÍVEL, Data de Julgamento: 13/11/2018, Data da Publicação no Diário: 30/11/2018)

Ao versa sobre o deslinde de conflitos entre entes federativos no âmbito de sua competência, a Suprema Corte já deixou claro que "
A Constituição da República confere, ao Supremo Tribunal Federal, a posição eminente de Tribunal da Federação (CF, art. 102, I, "f"), atribuindo, a esta Corte, em tal condição institucional, o poder de dirimir controvérsias, que, ao irromperem no seio do Estado Federal, culminam, perigosamente, por antagonizar as unidades que compõem a Federação. Essa magna função jurídico-institucional da Suprema Corte impõe-lhe o gravíssimo dever de velar pela intangibilidade do vínculo federativo e de zelar pelo equilíbrio harmonioso das relações políticas entre as pessoas estatais que integram a Federação brasileira.
A aplicabilidade da norma inscrita no art. 102, I, "f", da Constituição estende-se aos litígios cuja potencialidade ofensiva revela-se apta a vulnerar os valores que informam o princípio fundamental que rege, em nosso ordenamento jurídico, o pacto da Federação.
Doutrina. Precedentes.
" (AC 2317 MC-REF, Relator(a): CELSO DE MELLO, Tribunal Pleno, julgado em 29/04/2009, DJe-104 DIVULG 04-06-2009 PUBLIC 05-06-2009 EMENT VOL-02363-01 PP-00209 LEXSTF v. 31, n. 366, 2009, p. 39-51)

Nesse contexto, este Tribunal Estadual ao apreciar casos de grande similitude com o vertido na ação de origem, tem reconhecido a ofensividade própria à assunção da competência
à Corte
Plena.

Ora, na hipótese em testilha estamos a tratar de conflito a envolver o cumprimento da Lei de Responsabilidade Fiscal (LC 101/2000), com consequências diretas na transferência de recursos pelo Estado, destinados a implementação de políticas públicas no âmbito Municipal.

Há, portanto, na concretude do caso presente, risco potencial de ofensa à estabilidade institucional, evidenciando-se a relevância político-administrativa vertida na hipótese de origem, dada sua repercussão na autonomia orçamentária e financeira do ente municipal, decorrente da obstaculização da implementação e da celebração de convênios e outras espécies de acordo entre e as unidades federativas.

Como dito, este Tribunal, em casos muitos próximos ao que é objetado na ação de origem, tem reconhecido a potencialidade ofensiva à estabilidade institucional em nosso Estado, a exsurgir a competência absoluta do Tribunal Pleno para o processar e julgar ações como a que origina o presente feito, a figurar, de consequência, incompetente o Juízo de primeiro grau.

Veja-se que a própria Corte Plena do TJES, ao firmar sua competência em ação originária, já deixou assente que: "
A temática da responsabilidade fiscal é dotada de relevância político-administrativa que exorbita o aspecto patrimonial, sendo apta a repercutir na autonomia orçamentária e financeira do ente municipal na medida em que passível de restrições impostas pelo Estado, ensejando sobreposição de entes incompatível com o sistema federativo brasileiro (artigo 18 da CF). Vislumbrada, de consequência, a existência de conflito federativo in casu, e não mero conflito entre entes federados, restando configurada hipótese de competência deste egrégio Tribunal Pleno
.
" (TJES, Classe: Procedimento Comum, 059170010454, Relator: JORGE HENRIQUE VALLE DOS SANTOS - Relator Substituto: JULIO CESAR COSTA DE OLIVEIRA, Órgão julgador: TRIBUNAL PLENO, Data de Julgamento: 11/04/2019, Data da Publicação no Diário: 24/04/2019

Atento para os seguintes julgados em hipóteses de grande similitude com o tema dos autos de origem, merecendo destaque o primeiro precedente, eis que recente e análogo ao caso ora em apreço:

PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO DE INSTRUMENTO. PRELIMINAR INCOMPETÊNCIA ABSOLUTA DO JUÍZO A QUO. DEMANDA DE ORIGEM COM POTENCIAL ABALO AO PACTO FEDERATIVO. COMPETÊNCIA ORIGINÁRIA DO EGRÉGIO TRIBUNAL PLENO. PRELIMINAR ACOLHIDA. PRESERVAÇÃO DA MEDIDA LIMINAR ATÉ ULTERIOR DELIBERAÇÃO DO ÓRGÃO JURISDICIONAL COMPETENTE. I. Preliminar de Incompetência Absoluta do Juízo a quo I.I. A temática da responsabilidade fiscal é dotada de relevância político-administrativa que exorbita o aspecto patrimonial, sendo apta a repercutir na autonomia orçamentária e financeira do ente municipal na medida em que passível de restrições impostas pelo Estado, ensejando sobreposição de entes incompatível com o sistema federativo brasileiro (artigo 18 da CF). Vislumbrada, de consequência, a existência de conflito federativo in casu, e não mero conflito entre entes federados, restando configurada hipótese de competência deste egrégio Tribunal Pleno. (TJES, Classe: Procedimento Comum, 059170010454, Relator: JORGE HENRIQUE VALLE DOS SANTOS - Relator Substituto: JULIO CESAR COSTA DE OLIVEIRA, Órgão julgador: TRIBUNAL PLENO, Data de Julgamento: 11/04/2019, Data da Publicação no Diário: 24/04/2019).
I.II. Em atenção ao que deliberado no âmbito do Órgão Plenário, esta Egrégia Segunda Câmara Cível, recentemente, ao julgar o Agravo de Instrumento n° 0001392-14.2018.8.08.0044, também manifestou compreensão no sentido de que a matéria sub examem discussão sobre a legalidade de ato praticado pelo Estado do Espírito Santo que negou ao Município a expedição de certificado que lhe confira regularidade no Cadastro de Convenentes (CRCC), o que, por conseguinte,
impede-lhe de obter o regular repasse de verbas estaduais decorrentes de convênios firmados entre os entes públicos se enquadra na hipótese de conflito federativo, a atrair a competência originária desta Corte de Justiça para processar e julgar as demandas desta jaez.
I.III. Na espécie, tendo em vista que o ato praticado pelo Recorrente traduzido na expedição, pelo Tribunal de Contas Estadual, de Certidão de Regularidade para Transferências Voluntárias CRTV em desconformidade com o artigo 14 da Instrução Normativa n°. 37/2016 daquela Corte de Contas, impedindo-lhe de obter o certificado de regularidade no Cadastro de Convenentes - CRCC embora sob o aspecto formal possa evidenciar discussão de cunho meramente patrimonial, certo é que as
suas repercussões possuem relevância político-administrativa, ao interferir na autonomia orçamentária e financeira da Municipalidade, permitindo a imposição de restrições pelo Recorrente que seriam incompatíveis com a organização do sistema federativo, nos termos do artigo 18, da Constituição Federal
. I.IV. Preliminar acolhida para pronunciar a
incompetência absoluta do Juízo a quo para processar e julgar a demanda de origem,
com fulcro na alínea h, do artigo 19, do Código de Organização Judiciária do Estado do Espírito Santo, assim como, na alínea j, do artigo 50, do Regimento Interno deste Egrégio Tribunal de Justiça, determinando ao Magistrado de Primeiro Grau que proceda à
remessa dos autos para esta Egrégia Corte de Justiça, para fins de ulterior distribuição no âmbito do Egrégio Tribunal Pleno
,
restando mantida a eficácia da medida liminar até deliberação do referido Órgão Jurisdicional competente

(TJES, Classe: Agravo de Instrumento, 055199000369, Relator: NAMYR CARLOS DE SOUZA FILHO, Órgão julgador: SEGUNDA CÂMARA CÍVEL, Data de Julgamento: 24/11/2020, Data da Publicação no Diário: 04/12/2020)

ADMINISTRATIVO E PROCESSUAL CIVIL AGRAVO DE INSTRUMENTO AÇÃO ORDINÁRIA
CONVÊNIO ENTRE ESTADO E MUNICÍPIO TRANSFERÊNCIAS VOLUNTÁRIAS CONDICIONAMENTO CERTIDÃO DE REGULARIDADE COMPETÊNCIA ORIGINÁRIA DO EGRÉGIO TRIBUNAL DE JUSTIÇA
EFEITO TRANSLATIVO REMESSA DO PROCESSO AO TRIBUNAL - IRREGULARIDADES DA GESTÃO ANTERIOR PRINCÍPIO DA INTRANSCENDÊNCIA SUBJETIVA DAS SANÇÕES ADMINISTRATIVAS APLICAÇÃO LIMINAR MANTIDA RECURSO PARCIALMENTE PROVIDO.
1. O Egrégio Tribunal Pleno deste Sodalício, ressoando orientação pacificada do Excelso Supremo Tribunal Federal, assentou o entendimento segundo o qual a competência originária do Tribunal, prevista no art. 19, h, da Lei Complementar Estadual nº. 234/2002 (Código de Organização Judiciária do Estado do Espírito Santo) e no art. 50, j, do Regimento Interno deste Egrégio Tribunal de Justiça, só se verificará nas demandas cuja controvérsia possa representar algum risco ao pacto federativo, circunstância que se observa no presente caso
. 2
. Atribuição de efeito translativo ao recurso para reconhecer a incompetência absoluta do Juízo de origem e determinar a remessa dos autos a este Egrégio Tribunal de Justiça, dada sua competência originária. Precedentes.
3. Decisão liminar mantida, provisoriamente, na forma do §4º, do art. 64, do Código de Processo Civil, sujeita, contudo ao reexame pelo órgão competente.

(TJES, Classe: Agravo de Instrumento, 028189000053, Relator: ANNIBAL DE REZENDE LIMA - Relator Substituto: JULIO CESAR COSTA DE OLIVEIRA, Órgão julgador: PRIMEIRA CÂMARA CÍVEL, Data de Julgamento: 04/09/2018, Data da Publicação no Diário: 18/09/2018)

ADMINISTRATIVO E PROCESSUAL CIVIL AGRAVO DE INSTRUMENTO
AÇÃO COMINATÓRIA CONVÊNIO ENTRE ESTADO E MUNICÍPIO TRANSFERÊNCIAS VOLUNTÁRIAS CONDICIONAMENTO CERTIDÃO DE REGULARIDADE COMPETÊNCIA ORIGINÁRIA DO EGRÉGIO TRIBUNAL DE JUSTIÇA
EFEITO TRANSLATIVO REMESSA DO PROCESSO AO TRIBUNAL IRREGULARIDADES DA GESTÃO ANTERIOR PRINCÍPIO DA INTRANSCENDÊNCIA SUBJETIVA DAS SANÇÕES ADMINISTRATIVAS APLICAÇÃO LIMINAR MANTIDA RECURSO PARCIALMENTE PROVIDO.
1. O Egrégio Tribunal Pleno deste Sodalício, ressoando orientação pacificada do Excelso Supremo Tribunal Federal, assentou o entendimento segundo o qual a competência originária do Tribunal, prevista no art. 19, h, da Lei Complementar Estadual nº. 234/2002 (Código de Organização Judiciária do Estado do Espírito Santo) e no art. 50, j, do Regimento Interno deste Egrégio Tribunal de Justiça, só se verificará nas demandas cujas controvérsias possam representar algum risco ao pacto federativo,
circunstância que se observa no presente caso. 2. Atribuição de efeito translativo ao recurso para
reconhecer a incompetência absoluta do Juízo de origem e determinar a remessa dos autos a este Egrégio Tribunal de Justiça, dada sua competência originária. Precedentes
. 3. Decisão liminar mantida, provisoriamente, na forma do § 4º, do art. 64, do novo Código de Processo Civil, sujeita, contudo ao reexame pelo órgão competente.

(TJES, Classe: Agravo de Instrumento, 069189000362, Relator: ANNIBAL DE REZENDE LIMA - Relator Substituto: JULIO CESAR COSTA DE OLIVEIRA, Órgão julgador: PRIMEIRA CÂMARA CÍVEL, Data de Julgamento: 13/11/2018, Data da Publicação no Diário: 30/11/2018)

Diante desta realidade,
revela-se
clara a
incompetência do Juízo de primeiro grau para processar e julgar a demanda de origem.

Mas despeito desta circunstância, ou seja, ainda
reconhecida
a incompetência absoluta do Juízo
a quo
, de tal realidade não dimana a automática nulidade da decisão recorrida, devendo-se atenção, em hipóteses que tais, ao poder geral de cautela do Magistrado.

Em tal perspectiva, a manutenção da eficácia de medida de urgência concedida por Juízo incompetente até a sua reapreciação pelo Juízo competente, é medi
d
a que tenho como viável e razoável na hipótese concreta, a teor do disposto no §4º, do artigo 64, do CPC.

Art. 64 (...).

§4º - Salvo decisão judicial em sentido contrário, conservar-se-ão os efeitos de decisão proferida pelo juízo incompetente até que outra seja proferida, se for o caso, pelo juízo competente
.

Nos dizeres do STJ "
Em regra, o reconhecimento da incompetência absoluta do juízo implica a nulidade dos atos decisórios por ele praticados,
mas isso não o impede, em face do poder de cautela previsto nos arts. 798 e 799 do CPC, de conceder ou manter, em caráter precário, medida de urgência, para prevenir perecimento de direito ou lesão grave e de difícil reparação, até ulterior manifestação do juízo competente
.
Assim, não ofende o art. 113, § 2º do CPC a decisão que, a despeito de declinar da competência para vara especializada,
manteve os efeitos da antecipação de tutela já concedida
até a sua reapreciação pelo juízo competente. Precedentes
.
”
(...) (STJ, REsp 1038199/ES, Rel. Ministro CASTRO MEIRA, SEGUNDA TURMA, julgado em 07/05/2013, DJe 16/05/2013

Nesse contexto, é preciso se ter em mente que a medida de urgência deferida pelo Juízo
a quo

tem por escopo a necessidade elementar própria das verbas destinadas
à educação e à saúde, destacando o
decisum

que a manutenção dos repasses revela um imperativo, eis que voltada ao cumprimento dos objetivos fundamentais da República Federativa do Brasil, gizada no art.3º, IV, da Constituição Federal.

Neste momento, portanto, a manutenção dos efeitos da decisão recorrida é medida que se impõe, até que apreciado o tema pelo Juízo competente.

Assim,
conheço e
DOU PARCIAL PROVIMENTO
ao agravo de instrumento,
reconhecendo a incompetência do Juízo
a quo
para processar e julgar a ação originária, cuja competência fixa-se no
Tribunal Pleno
deste TJES,
órgão a quem deverá ser remetido o feito, para posterior distribuição perante um de seus membros.

Julgo
PREJUDICADO
o agravo interno.

Determino seja imediatamente c
omuni
cado
ao MM. Juiz de 1º. Grau.

É como voto.

DES. JORGE HENRIQUE VALLE DOS SANTOS

RELATOR

VOTOS VOGAIS
005 - Gabinete Des. RONALDO GONÇALVES DE SOUSA - RAIMUNDO SIQUEIRA RIBEIRO (Vogal)
Proferir voto escrito para acompanhar
013 - Gabinete Des. TELÊMACO ANTUNES DE ABREU FILHO - LUIZ GUILHERME RISSO (Vogal)
Acompanhar

EMENTA

AGRAVO DE INSTRUMENTO. DIREITO ADMINISTRATIVO E PROCESSUAL CIVIL.
AÇÃO COMINATÓRIA. CONVÊNIO ENTRE ESTADO E MUNICÍPIO. TRANSFERÊNCIAS
DE RECURSOS. CONVÊNIO.
COMPETÊNCIA ORIGINÁRIA DO TRIBUNAL
PLENO. DECISÃO
LIMINAR MANTIDA. AGRAVO DE INSTRUMENTO CONHECIDO E PARCIALMENTE PROVIDO. AGRAVO INTERNO PREJUDICADO.

I -

Segundo o disposto em nosso Código de Organização Judiciária (LC 234/2002) e também o RITJES, ao Tribunal Pleno compete, originariamente, processar e julgar as causas e conflitos entre Estado e Municípios
aptos a impor ofensa ao pacto federativo
.

II -

E
ste Tribunal em casos muitos próximos ao que é objetado na ação de origem, tem reconhecido a potencialidade ofensiva à estabilidade institucional em nosso Estado, a exsurgir a competência absoluta do Tribunal Pleno para o processar e julgar ações como a que origina o presente feito, a figurar, de consequência, incompetente o Juízo de primeiro grau.

I
I
I -

A
inda
r
econhecida
a incompetência absoluta do Juízo
a quo
, de tal realidade não dimana a automática nulidade da decisão recorrida, devendo-se atenção, em hipóteses que tais, ao poder geral de cautela do Magistrado,
perspectiva
na qual
a manutenção da eficácia de medida de urgência concedida por Juízo incompetente até a sua reapreciação pelo Juízo competente, é medi
d
a viável e razoável, a teor do disposto no §4º, do artigo 64, do CPC.

IV -
A

medida de urgência deferida pelo Juízo
a quo

tem por escopo a necessidade elementar própria das verbas destinadas
à educação e à saúde, destacando o
decisum

que a manutenção dos repasses revela um imperativo, eis que voltada ao cumprimento dos objetivos fundamentais da República Federativa do Brasil, gizada no art.3º, IV, da Constituição Federal.

V –

Agravo de instrumento conhecido e parcialmente provido.

Agravo interno prejudicado.

DECISÃO
À unanimidade, conhecer e dar parcial provimento ao agravo de instrumento, julgando prejudicado o agravo interno, nos termos do voto do Relator.